Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-29.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017536-29.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Lazaro Roberto Moreira Lima
Paciente: Erickelme Jesus Albernaz
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Erickelme Jesus Albernaz, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33 caput, e 35 caput, ambos da Lei n° 11.343/06.
Em síntese, afirma o impetrante que a decisão que converteu o flagrante em preventiva padece de fundamentação idônea quanto aos elementos necessários para a manutenção da segregação cautelar, em especial a inexistência de risco à ordem pública, a inexistência de possibilidade de tumultuar a ação penal, além da impossibilidade de fuga, em contrariedade ao que estabelece o artigo 312, do CPP, evidenciando, desse modo, o constrangimento ilegal em relação ao paciente.
Ademais, aduz que os argumentos descritos no decreto prisional, revelaram-se abstratos e baseados no clamor público, asseverando, ainda, o fato de o paciente ostentar boa conduta, primariedade técnica, emprego e residência fixos, fatores esses que ensejariam a concessão do respectivo alvará de soltura em seu favor, ou a adoção de medidas cautelares diversas menos gravosas (artigo 319, CPP).
Diante dessas considerações, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
Juntou documentos.
É o relatório do necessário.
Examinados em cognição sumária os elementos de convicção existentes, constata-se a inviabilidade de deferimento do pedido liminar formulado pela defesa técnica, porquanto ausentes os pressupostos exigíveis à concessão da tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora).
Verifica-se em princípio, a insubsistência dos argumentos sustentados quanto à inexistência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva (artigo 312, CPP), sobretudo ante as reiteradas práticas criminosas supostamente perpetradas pelo paciente, que, segundo constatação averiguada pelo policial responsável pela prisão em flagrante, “possui 10 (dez) passagens pela polícia por tráfico e roubo.”
No tópico, o decreto prisional pontuou a prova da materialidade e os indícios das práticas delitivas, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrências (id. 54906961 – fls. 10/13), das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante do beneficiário (id. 54906961 – fls. 16/17 e 19/20), além do Laudo Pericial de Constatação de Droga n° 3.14.2020.68347-01 (id. 54906961 – fls. 43/46), que apresentou resultado positivo para cocaína e maconha, contextos que revelam, em princípio e ao menos em tese, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:
Compulsando os autos, se tem como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva dos flagrados, senão vejamos.
Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.
Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, representado pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados.
Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública, pois a situação fática pode indicar, em tese, a existência de uma estrutura muito maior voltada à prática de crimes dessa natureza, sobretudo diante da expressiva quantidade de droga apreendida, cerca de 529,50g de substância análoga a maconha, acondicionada em um tablete e duas porções menores, encontrada em um compartimento adaptado embaixo do painel do veículo onde estavam os autuados, o que, por obvio, não configura o mero consumo, sendo forte os indícios de que o entorpecente apreendido seria destinado a comercialização, demonstrando a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública
Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJRJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)
(...)
Logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública.
Com efeito, vislumbra-se, por ora, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
De outro prisma, a quantidade apreendida de 529,50g de substância análoga à maconha e cocaína revela-se considerável, apto a manter a segregação cautelar, fator esse que encontra respaldo no Enunciado Orientativo n° 25 da TCCR, TJ/MT, ao anunciar que “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Por oportuno, registre-se que não há,ao menos nesta via concisa, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade (artigo 319, do CPP), de modo que a hipótese, por conta das reiteradas práticas delitivas, reclama, por ora, a manutenção da prisão como prevenção à prática de novos crimes.
Ademais, importante salientar que, conforme entendimento do e. STJ, “(...) eventual presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (...) quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. (...)” (HC 422.205/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).
Não há que se falar em desproporcionalidade na prisão preventiva do custodiado quando presentes os requisitos autorizadores descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, especialmente ante a recalcitrância delitiva, o que, ao menos por ora, repele a imposição de medidas cautelares de menor gravidade, que se mostram aparentemente insuficientes para garantir a ordem pública.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que,efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá/MT, 04 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada